Tribunal: TJDFT
Processo: 0713958-08.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVOS NOS RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0713958-08.2021.8.07.0001 AGRAVANTE: ERNESTO HENRIQUE FRAGA ARAUJO AGRAVADO: KATIA REGINA DE ABREU DESPACHO Nas petições de IDs 42940516 e 43987549, o agravante requer a exclusão do recurso interposto no ID no 42939808, o qual foi juntado com erro de formatação, pugnando pela substituição pelo recurso apresentado no ID no 42940521. Indefiro o requerimento ora formulado, porquanto é incabível a substituição de recurso já interposto, em razão do fenômeno da preclusão consumativa. Cumpra-se o despacho de ID no 43805503, remetendo-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A007